Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) e GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer desconto na remuneração da recorrida, a título de devolução de quantia indevidamente paga, bem como para condená-lo a devolver quaisquer valores descontados a título de GAB - Gratificação de Ações Básicas e da GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, percebida indevidamente pela parte autora. Em suas razões, sustenta que a autora atuou de má-fé e que a verba de caráter alimentar não é óbice ao ressarcimento ao erário.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. Assim, ao contrário do alegado, há restrições quanto à restituição de verba de caráter alimentar, não sendo a restituição cabível nos presentes autos.
6. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas GAB - Gratificação de Ações Básicas e da GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho por de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que a servidora tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento indevido no período declinado na inicial. Precedente: (Acórdão 1373572, 07364975420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Apesar de a Lei no 318/92 prever que é devido 10% da GAB aos servidores lotados em centros de saúde e postos de saúdes, há Jurisprudência do TJDFT entendendo que algumas atividades desenvolvidas no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Atenção Primária à Saúde ensejam o pagamento das referidas gratificação, entendendo que é uma unidade análoga a postos e centros de saúde. Assim, não há que se considerar má-fé da servidora o simples fato de não saber que as verbas não eram devidas.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.